Tribunal: TJSP
Processo: 2209007-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio. Pedido de apreciação da progressão de regime – Prejudicado – E análise da referida decisão não pode ser realizada por intermédio do writ, pois, como se sabe, há recurso próprio para questões afeitas à Execução, o Agravo de Execução Penal - Pedido foi julgado e indeferido pelo MM. magistrado a quo – Pedido de progressão antecipada de regime amparado na Recomendação

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio. Pedido de apreciação da progressão de regime – Prejudicado – E análise da referida decisão não pode ser realizada por intermédio do writ, pois, como se sabe, há recurso próprio para questões afeitas à Execução, o Agravo de Execução Penal - Pedido foi julgado e indeferido pelo MM. magistrado a quo – Pedido de progressão antecipada de regime amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de latrocínio não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que a saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209007-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
DIEGO SILVA COSTA e Impetrante LAIS CRISTINA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2209007-03.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
LAÍS CRISTINA DE SOUZA
Paciente:
DIEGO SILVA DA COSTA
Voto no:
29812
Habeas Corpus. Latrocínio. Pedido de apreciação da
progressão de regime Prejudicado E análise da referida
decisão não pode ser realizada por intermédio do writ, pois,
como se sabe, há recurso próprio para questões afeitas à
Execução, o Agravo de Execução Penal - Pedido foi julgado
e indeferido pelo MM. magistrado a quo Pedido de
progressão
antecipada
de
regime
amparado
na
Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de latrocínio não se enquadra na Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado
mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de
prisão domiciliar Além disso, não restou demonstrado, de
plano, que a saúde do paciente seja frágil a ponto de
possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não
possa
receber
tratamento
adequado
dentro
do
estabelecimento prisional A Recomendação no 62, do CNJ
não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua
adoção A inserção prematura do paciente no regime aberto
consubstanciaria perigo à ordem pública - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Laís Cristina de Souza em favor de DIEGO SILVA DA
COSTA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo das Execuções Criminais - DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em suma, que o paciente foi
processado, julgado e condenado pela Justiça Pública ao cumprimento
de uma reprimenda corporal final de 11 anos e 08 meses de reclusão em
regime inicial fechado, e 10 dias multa nos moldes do artigo 157, § 3o,
inciso II do Código Penal, devido à uma tentativa de latrocínio corrida
em 26/09/2018 conforme consta dos autos.
Diz que o paciente vem cumprindo pena
desde o dia 26/09/2018 (data do fato) quando foi expedição mandado de
prisão em seu desfavor encontrando-se recolhido ao cárcere até o
presente momento, em regime fechado, junto ao CPP de Presidente
Prudente - SP.
Ocorre que o lapso temporal para a
progressão está próximo a ocorrer, sendo que foi anexado o expediente
encaminhado pelo Presídio de Presidente Prudente fls. 94, onde
demonstra possuir o paciente aptidão para progressão de regime,
conforme Atestado de Boa Conduta Carcerária.
Informa, que o Ministério Púbico pleiteou,
de forma genérica, a realização de exame criminológico, ao que foi
encaminhado, pela defesa em 01/07/2020, o peticionamento com a
manifestação acerca da desnecessidade da realização do referido exame,
certo de que a previsão para o benefício da progressão do paciente ao
regime semiaberto, ocorrerá agora dia 06/09/2020, sendo que, até o
presente momento, os pleitos não foram analisados pela preclara
Magistrada do DEECRIM 5a RAJ de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que, no atual momento, a impetrante
aduz ser mais do que desumano retardar a progressão de regime do
paciente que já fará jus, na progressão ao regime semiaberto,
especialmente em período de COVID-19 sendo que o risco de
contaminação corre solto dentro dos presídios, além da desnecessidade
desse tipo de exame no caso vertente.
Ainda, assevera que, em resposta à e-mail
encaminhado, foi relatada a falta de previsão para análise, sendo que
atualmente deverá ser aguardada a ordem cronológica do andamento dos
processos.
Dessa forma busca que o Juízo do Deecrim
da 5a Raj Presidente Prudent proceda à análise dos benefícios
executórios futuro próximo ao qual o paciente já fará jus, bem como
quanto à manifestação da defesa acerca desnecessidade do exame
criminológico.
Outrossim, a impetrante levanta que, não
menos importante, é o fato de que hoje o mundo assiste perplexo à maior
pandemia em gerações com o avanço do CORONAVÍRUS.
Assegurando que a convivência do paciente
no ambiente carcerário, representa um risco para sua saúde, e até mesmo
sua vida, diante da impossibilidade de se manter o devido
distanciamento mínimo exigível para se evitar o risco de contaminação
pelo Coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, considerando as condições do
cumprimento de pena no regime fechado o risco de contágio é altíssimo,
haja vista que todos encontram-se num aglomerado grande.

Enfim,
requer,
liminarmente,
que,
demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido, o perigo na demora da
prestação jurisdicional, com o fato de que o paciente está preso há quase
dois anos, experimentando todos os malefícios do cárcere, sem nenhuma
previsão de julgamento de sua progressão ao regime semiaberto, sendo
que já possui tanto os requisitos objetivos como subjetivos à concessão
da benesse, seja deferida a medida liminar pleiteada com a expedição de
alvará de soltura até julgamento final.
No mérito pleiteia a concessão da ordem a
fim de que se determine o imediato julgamento do feito para decisão da
progressão do paciente ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 127/132),
foram apresentadas as informações de praxe (fls. 135) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 138/141).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Frisa-se, de início, que o pleito de
apreciação do pedido de progressão de regime restou prejudicado, pois,
o pedido foi julgado e indeferido pelo MM. magistrado a quo (fl. 133
dos autos de origem). E análise da referida decisão não pode ser
realizada por intermédio do writ, pois, como se sabe, há recurso próprio
para questões afeitas à Execução, o Agravo de Execução Penal.
Quanto à tese de progressão antecipada de
regime, essa não merece ser acolhida.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora o paciente se encontra recolhido ao
cárcere cumprindo pena de 11 anos e 08 meses pelo crime de latrocínio,
com término previsto para 25/05/2030.
Cumpre destacar que, no caso dos autos, o
crime de latrocínio não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante
violência, de modo que não é cabível o pleito de progressão antecipada
de regime.
Ressalto que o paciente não é idoso e não
possui saúde fragilizada além de que, não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais,
os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Assim, não se cogita, neste caso, a
concessão da progressão antecipada de regime, uma vez não na nos
autos fato concreto que possibilite a aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa
via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual,
ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Vale
lembrar,
também,
que
a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a
ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua
adoção.
Consigne-se, ainda, que o paciente ainda
está resgatando pena em regime fechado, não sendo despiciendo
lembrar que a Recomendação no 62/2020 visava os detentos que
cumprem pena em regime intermediário, ou seja, ela sequer abarca os
presos custodiados no regime mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de
outro norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária
que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza
onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de
bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública,
elevando o grau de insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode
se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto
ele não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O
sentenciado
praticou
crime
de
latrocínio_ crime grave _ que requer cautela no abrandamento prisional,
pois é necessário avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e,
como sempre venho me manifestando, o ótimo comportamento
carcerário não basta para assegurar que retornando ao seio da sociedade
ele não tornará à senda delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura
paternalista diante de cidadão que comete crime grave como o praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209007-03.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pelo cativo é medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe
resta a resgatar também configura outro fator que demanda a
permanência do sentenciado em regime mais rigoroso para que possa
refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também, para que
possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos
diante das inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do
resgate da pena em regime intermediário, comprovando, assim, que não
sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator